Tribunal: TJDFT
Processo: 0725852-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725852-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO GHISLENI AGRAVADO: JOSECLEIA CORREA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ROBERTO GHISLENI (embargante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos Embargos à Execução, processo no 0723669-32.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 201154459 dos autos de origem): “Corrija a Secretaria a autuação para excluir a designação "registrado civilmente como" dos polos ativo e passivo. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Inconformada, a parte embargante recorre. Assenta suas razões no fundamento de que o efeito suspensivo pode ser concedido se demonstrados a probabilidade do direito e o perigo da demora. Enumera os seguintes fundamentos como probabilidade do direito: 1) simulação; 2) taxa de juros sem previsão legal; 3) que o imóvel dado em garantia seria bem de família; 4) o art. 2o da MP 2172 declara nula as cláusulas onde bens são dados em garantia em contratos usurários, como argumentamos ser o contrato executado; 5) não abatimento de valores pagos. Aduz ainda que teria a penhora de uma colheitadeira, que já seria suficiente para cobrir a dívida, e uma fazenda de 250 ha e uma casa no Taquari. Ao final requer “liminarmente atribuído-lhe efeito suspensivo, devendo após ser levado a julgamento para a câmara onde requer-se seja definitivamente provido o agravo para modificar a decisão do juízo a quo de forma definitiva atribuindo-se-lhe o efeito suspensivo aos embargos e mantendo a suspensão da execução até o final do curso dos embargos.” Dispensado o recolhimento de preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Neste momento incipiente a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do pedido liminar, que pugna pelo efeito suspensivo aos embargos à execução, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Acrescento, ainda, que, de acordo com a regra do art. 919 do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO. PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS. PRESENÇA. NECESSIDADE. ART. 919, §1o, DO CPC. CASO CONCRETO. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão do efeito suspensivo postulado em sede de embargos à execução demanda, consoante a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a presença dos seguintes requisitos cumulativos: requerimento do embargante, presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência e garantia da execução por penhora, depósito ou caução (REsp n. 1.846.080/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, 3T, DJe 4/12/2020). 2. A teor do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 3. Evidente, portanto, que há três condicionantes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam: requerimento do embargante; garantia do juízo e, por fim, que estejam presentes os pressupostos da tutela provisória, requisitos esses que são cumulativos, de modo que todos devem ser preenchidos no caso concreto de forma contemporânea para deferimento do pedido. 4. Na hipótese, a parte agravante busca o efeito suspensivo sob a alegação de já ter havido processo de conhecimento precedente envolvendo as partes, cujos pedidos teriam sido julgados improcedentes, o que, de qualquer modo, deverá ser objeto de análise na origem, presente ainda que os autos de referência já se encontram conclusos para sentença. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1867890, 07065462420248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fazendo um Juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que a despeito dos argumentos apresentados pelo embargante, não consta dos autos de origem prova quanto a penhora de qualquer bem capaz de garantir o juízo. De mais a mais, as demais teses aduzidas pelo recorrente ensejam exame percuciente, a ser realizado oportunamente, pelo e. Colegiado, bem como em vista do contraditório. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator